Tribunal: TJSP
Processo: 1000509-34.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Indenizatória – danos morais – atraso de voo nacional - autora que comprou passagem aérea para o voo entre São José do Rio Preto – São Paulo – Salvador – cancelamentos do voo inicial e perda da conexão, com atraso de 7 horas de chegada ao destino final – defesa embasada na alegação de falta de condições meteorológicas - fortuito interno que não serve de escusa para justificar a falha na

Ementa:
*Indenizatória – danos morais – atraso de voo nacional - autora que comprou passagem aérea para o voo entre São José do Rio Preto – São Paulo – Salvador – cancelamentos do voo inicial e perda da conexão, com atraso de 7 horas de chegada ao destino final – defesa embasada na alegação de falta de condições meteorológicas - fortuito interno que não serve de escusa para justificar a falha na prestação do serviço – dano moral caracterizado – fixação em R$5.000,00 – ação procedente - recurso da ré improvido.*